Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-96.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800375-96.2020.8.14.0067

APELANTE: JOSE JOSIMAR DA CRUZ SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/03 (ESPINGARDA). PLEITO DE REFORMA DA PENA ALTERNATIVA E DISPENSA DA MULTA. ANÁLISE DE OFÍCIO DA CULPABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL. MORADOR DE COMUNIDADE RURAL. USO DA ARMA PARA SUBSISTÊNCIA. CAÇA DE ANIMAIS PARA ALIMENTAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVIDÊNCIA ESTENDIDA AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em recurso exclusivo da acusação, o Tribunal não está impedido de, ao constatar erro na condenação, corrigir a sentença, de modo a beneficiar o apelado.

2. No caso em tela, o recorrente José e seu filho Francivaldo agiram sem discernimento de que suas condutas eram ilícitas, tendo em vista que são pessoas que residem na área rural do município de Mocajuba, com reduzido grau de instrução. Ademais, o apelante confirmou em juízo que não sabia que cometia um crime e que a espingarda era utilizada para caça, prática comum de subsistência no interior do Estado, configurando a excludente de culpabilidade de erro de proibição inevitável (art. 21 do Código Penal), não merecendo reprovação a conduta perpetrada. Ademais, resta configurado o estado de necessidade, uma vez que restou claro que os réus praticavam a caça para prover sua alimentação e de sua família, impondo, por conseguinte, sua absolvição.

3. A providência deve ser estendida ao corréu, que não apelou, de vez que são pai e filho e possuem as mesmas condições fáticas, pessoais e processuais, tudo nos termos do art. 580 do CPP.

4. Recurso conhecido e, de ofício, absolvidos o recorrente e seu corréu,

com fulcro no art. 386, VI e 580, ambos do CPP, restando prejudicada a análise das razões recursais. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do recurso e de ofício, ABSOLVER o recorrente JOSÉ JOSIMAR DA CRUZ SILVA e seu corréu FRANCIVALDO ALVES DA SILVA, com fulcro no art. 386, VI e 580, ambos do CPP, restando prejudicada a análise das razões recursais, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
José Josimar da Cruz Silva
, condenado à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, por ter infringido o art. 14, da Lei nº 10.826/2003. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, sendo “
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de um salário mínimo”.
Irresignado interpôs o presente recurso objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba.

Em suas razões recursais (ID- 17992031), o apelante
José Josimar da Cruz Silva
pediu, em suma, a dispensa do pagamento das penas pecuniárias e de multa ou readequação dos valores, sob alegação de ser hipossuficiente e não ter condições de adimplir as sanções impostas.

O corréu
Francivaldo Alves da Silva
foi devidamente intimado da decisão condenatória (ID 17992029), todavia, optou por não recorrer.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação (ID 17992037).

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (ID 18057727).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“(...)
Consoante inquérito ora incluso, no dia 16 de junho de 2020, por volta das 11:20 horas, no Ramal do Magalhães, Mocajuba/PA, os denunciados acima mencionados, foram presos em flagrante delito pela Polícia Rodoviária Estadual por terem sido encontrados portando 02 (duas) espingardas, do tipo artesanal, 05 (cinco) cartuchos recarregados de calibre 20 e 03 (três) cartuchos recarregados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, no dia e hora acima mencionados, a Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, presenciou os denunciados caminhando pelo ramal do Magalhães, portando os referidos objetos. Em seguida, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante dos mesmos, vindo a apreender os objetos acima descritos. Em sede de delegacia, os denunciados confessaram que eram os proprietários das espingardas e munições apreendidas
[...]” (SIC)

- DO PEDIDO DA DEFESA.

Em suas razões, em síntese, a defesa pede a exclusão da condenação do pagamento pecuniário e o afastamento da pena de multa. Alternativamente, requereu a redução dos valores arbitrados, com o argumento de que o recorrente é pessoa hipossuficiente.

- DA ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO.

Antes de analisar as razões recursais, anoto ser imperiosa a análise das provas de autoria e materialidade constantes nos autos, em que pese não tenham sido impugnadas pela defesa.

É cediço que, em recurso exclusivo da acusação, o Tribunal não está impedido de, ao constatar erro na condenação, corrigir a sentença, de modo a beneficiar o apelado.

Pois bem, após análise cuidadosa dos autos,
precipuamente os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e as declarações do recorrente e de seu filho (corréu), tenho, de modo cristalino, que ambos
não tinham potencial consciência da ilicitude do fato
, senão

vejamos.

A testemunha
Washington Damasceno da Silva
, Policial Militar, declarou em juízo que:

“Que se recorda da ocorrência. Que estavam no ramal em busca de veículos roubados e armamentos, quando se depararam com eles, com espingardas. Que perguntaram se eles tinham documentos da arma e eles disseram que não. Que foram algemados e conduzidos à Delegacia. Que confessaram que a arma era deles e que era pra caça (...). Que eles estavam indo em direção à cidade. Que eles não tinham qualquer caça. Que as armas estavam carregadas e visíveis. Que não reagiram no momento da abordagem e logo confessaram que a arma era deles, para caça”. (audiência realizada em 29/06/2022, conforme mídias de IDs 17991970, 17991971 e 17991972).

O Policial Militar
Valter Pereira Lobato
, narrou em juízo que:

“Que se recorda dos fatos, que estavam em patrulhamento pela PA e adentraram o Ramal, que é um acesso para outra localidades, sendo passagem para motocicletas com registro de roubo. Que se depararam com os dois cidadãos portando o armamento. Que abordaram os dois e disseram que estavam caçando. Que lhes informaram que não podiam portar as armas sem documentação e os conduziram para a Delegacia, onde foi lavrado o flagrante. Que eles confirmaram que eram os donos das armas. Que as armas estavam carregadas e eles ainda tinham mais munições. Que eles não resistiram a abordagem, que foram muito tranquilos. Que a abordagem foi bem simples e tranquila. Que quando pararam eles estavam carregando as armas e foram tranquilos, afirmando que estavam caçando. Que explicaram a eles que o porte era ilegal e, por isso, precisavam ser conduzidos á Delegacia. Que eles foram tranquilos e afirmaram que estavam caçando. Que era arma longa, tipo espingarda. Que não recorda o calibre. (...) (audiência realizada em 29/06/2022, conforme mídias de IDs 17991972, 17991973 e 17991974)

A testemunha informante, sr.
Donato Pontes de Almeida
, lavrador, declarou em juízo:

“(...) Que é conhecido das partes. Que os conhece da roça. Que conhece os acusados há uns 30 anos. Que nunca soube do envolvimento deles com crimes. Que sempre trabalharam na roça, com mandioca, arroz, milho e, nos momentos de folga, as vezes a noite, saia para caçar para manter os alimentos da família dele. Que nunca lhe viu usando arma para praticar qualquer crime, apenas para caçar.” (audiência realizada em 29/06/2022, conforme mídias de IDs 17991975 e 17991976)

O apelante
José Josimar da Cruz Silva
afirmou em juízo:

“(...) Que trabalha na roça, plantando arroz, mandioca, milho e pega a espingarda pra defender a bóia, no mato. Que nunca foi processado ou condenado. (...) Que estudou até a terceira série, mas não terminou. Que sabe ler e escrever só um pouquinho. Que tinham arrancado mandioca. Que entraram pro mato. (...) Que andaram uns 20 metros e a viatura estava lá e foram levados pra Delegacia. Que no momento carregavam as armas. Que vinha com uma calibre 20 no ombro e seu filho com uma calibre 32. Que usava as armas pra defender a bóia, pra sobreviver. Que comprou as espingardas de um rapaz, tem uns 20 anos. Que tem 20 anos que anda com ela. Que caça tatu, paca. Que tem muito filho para dar de comer. Que nesse dia não tinha caçado ainda. Que agora sabe que não pode andar armado. Que agora tem conhecimento. Que seus pais nunca lhe falaram nada. (...) Que a última vez que saiu para caçar foi naquele dia. (...) Que usava a arma apenas para caçar. Que uma vez dois cidadãos arrombaram a sua casa, para roubar, e nem pegou as armas. (...) Que a arma era apenas pra defender a bóia pra dar de comer aos seus filhos. (...)” (audiência realizada em 29/06/2022, conforme mídias de IDs 17991977, 17991978, 17991979, 17991982, 17991988)

O corréu
Francivaldo Alves da Silva
, 26 anos, carpinteiro, filho do apelante, também condenado, declarou em juízo:

“(...) Que nunca foi condenado ou processado por outro crime. Que hoje trabalha como taxista. (...) Que vinham saindo do mato, quando foram abordados pela polícia no ramal do Magalhães. Que quando foram abordados estavam com as armas. Que nesse dia estavam com as armas para caçar paca, tatu, veado. Que naquele dia não chegaram a abater nenhuma caça. Que usam as armas pra caça há uns 2 ou 3 anos. Que não sabe há quanto tempo seu pai usa. Que não lembra a última vez que abateu uma caça, mas foi antes desse dia que foram presos. Que depois não foram mais caçar. Que parou e foi trabalhar de táxi. Que não sabia que andar com a arma sem registro é crime. Que chegou a atirar com a arma uma vez, quando matou uma caça. Que não lembra quando. Que acha que tem uns 2 anos. Que a arma estava pronta para uso. Que a arma estava em condições de uso. Que essas armas eram só para caça, que nunca usaram pra cometer crimes ou qualquer outro fim. (...)” (audiência realizada em 29/06/2022, conforme mídias de IDs 17991988, 17991996, 17992009 e 17992015)

Pois bem.

Como se vê, o caso concreto traz uma série de situações fáticas a serem consideradas. Tem-se que o recorrente e seu filho foram presos em flagrante delito por policiais, na entrada de um ramal, às margens da rodovia e quando voltavam da caçada, o que indica que, de fato, utilizavam a arma para caça, muito embora naquele dia não tenham logrado êxito na busca por alimento.

É sabido que, em regiões interioranas, as armas de fogo são utilizadas para a caça, provendo a própria subsistência dos ribeirinhos e moradores das zonas rurais.

Da mesma forma, ambos afirmaram em juízo não saber que não podiam ter a arma para caçar, restando claro que não possuíam
o potencial conhecimento da ilicitude dos seus atos.

Tal conclusão é resultado da leitura e oitiva atenta das provas encartadas nos autos, especialmente dos depoimentos dos réus. Como exemplo, tem-se trecho da declaração do apelante José, acima transcrita, quando afirma que “uma vez, dois cidadãos arrombaram a sua casa, para roubar, e nem pegou as armas”, ou seja, na sua ótica, para caçar ele podia pegar a arma, mas, para ferir alguém ou cometer outros delitos não, apontando o que, a seu ver, era certo e errado, respectivamente.

Assim, embora comprovado que o apelante e seu filho (corréu) eram os proprietários das armas aprendidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tenho por ausente a culpabilidade, dadas suas condições pessoais - moradores de comunidade rural com reduzido grau de instrução – e as circunstâncias do delito – presos, em um ramal, sem oferecer resistência, quando confessaram que estavam caçando alimento.

É cediço que, nos termos do art. 21
do CP, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. No entanto, no caso dos autos tenho configurado o estado de necessidade dos corréus, ensejando a sua absolvição.

Nesse sentido:

“(...) 6. Erro de proibição é o erro que incide sobre a ilicitude de um comportamento. O agente supõe, por erro, ser lícita a sua conduta. O objeto do erro não é, pois, nem a lei nem o fato, mas a ilicitude, isto é, a contrariedade do fato em relação à lei. É necessário que o agente faça um juízo equivocado sobre aquilo que lhe é permitido fazer em sociedade.

Evidentemente, não se exige de todas as pessoas que conheçam exatamente todos os dispositivos legais, mas o erro só é justificável quando o sujeito não tem condições de conhecer a ilicitude de seu comportamento.

O erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude e, por conseguinte, afasta a culpabilidade. Tem previsão no artigo 21 do Código Penal, servindo como causa de isenção de pena na hipótese de ser escusável e como causa de diminuição se evitáve
l. (...)” (destaquei).

(STJ, Decisão Monocrática no REsp 2083464, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Pub. 05/04/2024)

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 29, “CAPUT”, DA LEI Nº 9.605/98 (CRIME

DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E O CRIME AMBIENTAL – MATAR, CAÇAR ESPÉCIE DA FAUNA SILVESTRE, NATIVOS OU EM ROTA MIGRATÓRI, SEM PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE).

ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES COM BASE NO ART. 386, VI, DO CÓDIGO PROCESSO PENAL, POR ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL
. TESE ACOLHIDA.
No caso em análise, trata-se de réus que agiram sem discernimento de que suas condutas eram ilícitas, tendo em vista que se trata de pessoas que residem na área rural do município de Paragominas, de baixa escolaridade, e que confirmam que a arma de fogo, tipo espingarda, utilizada para caça é uma prática comum no interior de Estado, configurando a excludente de culpabilidade de erro de proibição escusável, prevista no art. 21 do Código penal, não merecendo reprovação a conduta perpetrada. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0127115-95.2015.8.14.0039 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RIBEIRINHOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO ESTADO. USO PARA SUBSISTÊNCIA E DEFESA DE ANIMAIS SILVESTRES. ATIPICIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Diante das circunstâncias do caso concreto e dos apelantes, ribeirinhos do interior da Amazônia, o porte da arma de fogo mostra-se justificável, uma vez que na região é comum a utilização destas para defesa contra animais silvestres e ainda para própria subsistência. Precedentes TJAP. 2) Recurso provido.

(TJ-AP - APL: 00010253020188030011 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 12/11/2020, Tribunal)

Dessa forma, se mostra imperiosa a absolvição do recorrente, de ofício, devendo, ainda, a providência ser estendida ao corréu, que não apelou, de vez que são pai e filho e possuem as mesmas condições fáticas, pessoais e processuais, tudo nos termos do art. 580 do CPP.

- DISPOSIÇÃO FINAL.

Por todo o exposto, conheço o recurso e, de ofício,
ABSOLVO
o recorrente JOSÉ JOSIMAR DA CRUZ SILVA e seu filho/corréu FRANCIVALDO ALVES DA SILVA,
com fulcro no art. 386, VI e 580, ambos do CPP,
restando prejudicado o pleito recursal, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/06/2024